Tribunal: STF
Processo: AI 806607
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-23
Data de publicação: 2011-08-23

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Plano de previdência privada. Suplementação de aposentadoria. Interpretação de cláusulas contratuais. Matéria infraconstitucional. Enunciados de Súmula 279 e 454/STF. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.